Tribunal: STF
Processo: ARE 1377709
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Rosângela Maria Sano cujo objeto é decisão que negou seguimento a recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS 



    Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 



    Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). 



    A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.”



    Os recursos extraordinários buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso alega ofensa aos arts. 2º da CF e 19 do ADCT. Por sua vez, Rosângela Maria Sano aponta a inobservância aos arts. 37, § 5º, da CF e 19 do ADCT.



    Os recursos não merecem provimento. Isso porque o Tribunal de origem assentou que a servidora efetivada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não possui direito à estabilidade, por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 19 do ADCT. De modo que, para divergir desse entendimento, é imprescindível a apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência incabível neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos interpostos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator